Tribunal: TJDFT
Processo: 0741440-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. PANDEMIA DE COVID-19. ART. 40, III, LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

2. Se na data do crime (22/08/2020) era o auge da pandemia de Covid-19, quando as atividades nas feiras livres e permanentes estavam suspensas, afasta-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

3. O art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, prevê a figura do tráfico privilegiado, nos seguintes termos: “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” Evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.